Tribunal: TJES
Processo: 5005044-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005044-13.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO
AGRAVADO: LUZIA FISCHER DE FREITAS PADILHA
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO. MUDANÇA SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. POSSIBILIDADE DA PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de execução fiscal na qual o Juiz, mesmo após a efetiva citação da parte executada e da inexistência de pagamento da dívida ou de nomeação de bens à penhora, indefere pedido de penhora do imóvel (do qual se origina dívida de IPTU) e determina a intimação do exequente para informar novo endereço da parte contrária. 2. Efetiva citação e mudança de endereço da parte executada sem comunicação ao juízo que permitem a prática de atos executivos de constrição patrimonial. 3. Decisão reformada. 4. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005044-13.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

AGRAVADA: LUZIA FISCHER DE FREITAS PADILHA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação de Execução Fiscal proposta pelo Município de Marechal Floriano em face de Luzia Fischer de Freitas Padilha, após a efetiva citação da Executada (id 3807923 do processo originário), proferiu a seguinte Decisão (id 5152684):

“Considerando que não foram fixados honorários advocatícios quando da citação da parte executada, os faço neste momento, fixando-os, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (um mil reais), para pronto pagamento ou não oferecimento de embargos.

Nesse sentido, verifica-se a necessidade de nova citação, com as cautelas legais expostas no art. 8º da Lei nº 6.830/80.

Não ocorrendo o pagamento, nem oferecimento de bens à penhora, ou não sendo encontrado o devedor, venham-me os autos conclusos, para busca de bens passíveis de penhora, por intermédio de sistemas eletrônicos judiciais.

Garantida a execução, intimem-se a parte executada para se desejar, oferecer embargos, no prazo legal.”

Na sequência, após determinar a intimação do Exequente para se manifestar sobre a insuficiência de saldo apurado via sistema Sisbajud (id 14375012) e de indeferir (id 21397442) pedido de arresto formulado nos autos, o MM. Juiz
a quo
proferiu o provimento judicial impugnado no presente recurso (id 25324541), no qual determinou a intimação do Município para informar novo endereço da Executada.

Nas razões do Agravo em julgamento o Município Agravante sustenta que o
decisum
recorrida deve ser reformado porque, em síntese, seria “
desnecessário o requerimento fazendário para a penhora de bens, uma vez que o despacho do juiz que defere a petição inicial importa em ordem para citação e, note-se, automática penhora de bens, caso não garantido o juízo (art. 7º, I e II, da LEF)
” (página 05).

Com estas informações a respeito dos fatos que envolvem a demanda, destaco que após minucioso exame dos autos cheguei à conclusão de que o recurso deve ser provido -
data maxima venia
do MM. Juiz
a quo
.

Isso porque restou demonstrado nos autos que a Agravada foi efetivamente citada, não pagou a dívida nem nomeou bens à penhora e, após a citação, mudou de endereço (página 10 do id 6828995) sem informar ao Juízo, ou seja, além das prescrições legais invocadas pelo Agravante (art. 7º, I e II da Lei de Execuções Fiscais) já permitirem a prática de atos de constrição patrimonial, incide também sobre o caso concreto o parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual:

“Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”

Assim, com a devida vênia do MM. Juiz
a quo
, entendo que a Decisão recorrida deve ser reformada porque a efetiva ocorrência de citação e, ainda, a mudança de endereço sem comunicação ao Juízo permitem a prática de atos de constrição patrimonial.

Do exposto, dou provimento ao recurso para, reformando a Decisão recorrida, “
deferir a realização de penhora, por Oficial de Justiça, dos imóveis listados na CDA (id 2031660 - CDA), dos quais se origina o débito tributário de IPTU
” (página 06 das razões recursais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.